Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO.

1. No âmbito da exceção de pré-executividade é possível a análise de matéria de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória.

2. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo.